Tribunal: TJSP
Processo: 1007452-35.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE - Inocorrência – Autor que detém interesse recursal ante ao prejuízo potencialmente causado pela omissão da r. sentença quanto à fixação de astreintes, com vistas a compelir a ré a praticar a obrigação de fazer que lhe foi imposta – Todavia, eventual fixação de multa deverá se dar em fase de cumprimento de sentença - PRELIMINAR REJEITADA.

PRESTAÇÃO DE

Ementa:
AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE - Inocorrência – Autor que detém interesse recursal ante ao prejuízo potencialmente causado pela omissão da r. sentença quanto à fixação de astreintes, com vistas a compelir a ré a praticar a obrigação de fazer que lhe foi imposta – Todavia, eventual fixação de multa deverá se dar em fase de cumprimento de sentença - PRELIMINAR REJEITADA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória de danos morais cumulada com obrigação de fazer – Ausência de menção do nome do autor em convites de formatura no curso de Direito – Pretensão de reparação dos danos morais sofridos e de confecção de novo convite de luxo suprindo a falha - Sentença de procedência dos pedidos – Insurgência de ambas as partes – Impugnação à concessão da gratuidade judiciária ao autor por parte da ré – Descabimento – Requerida que não se desincumbiu do ônus de infirmar a hipossuficiência alegada pelo requerente - Manutenção da benesse – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, à luz do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Danos morais configurados – Pretensão recursal das partes de alteração do valor da indenização fixada – Impossibilidade – Quantum indenizatório arbitrado que se revela adequado na hipótese – Moderação do valor dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos tal qual fixados, por atender aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC – Sentença preservada - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1007452-35.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
apelante ÁS EVENTOS LTDA EPP, é apelado JONATAS SAVACCINI
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento
estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o
Relator sorteado e o 4o Desembargador que davam parcial provimento.
Acórdão com o 2o Desembargador. Declara voto o Relator sorteado., que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RENATO RANGEL DESINANO, vencedor, GIL COELHO,
vencido, GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), MARINO NETO E WALTER
FONSECA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27.702
Apelação Cível no 1007452-35.2017.8.26.0362
Comarca: Mogi-Guaçu - 2a vara Cível
Apelante: ÁS EVENTOS LTDA EPP
Apelado: Jonatas Savaccini Pereira da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Sergio Augusto Fochesato
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
SUPERVENIENTE
-
Inocorrência – Autor que detém interesse recursal ante ao
prejuízo potencialmente causado pela omissão da r. sentença
quanto à fixação de astreintes, com vistas a compelir a ré a
praticar a obrigação de fazer que lhe foi imposta – Todavia,
eventual fixação de multa deverá se dar em fase de
cumprimento de sentença - PRELIMINAR REJEITADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação indenizatória de danos
morais cumulada com obrigação de fazer
Ausência de
menção do nome do autor em convites de formatura no curso
de Direito Pretensão de reparação dos danos morais sofridos
e de confecção de novo convite de luxo suprindo a falha -
Sentença de procedência dos pedidos Insurgência de ambas
as partes Impugnação à concessão da gratuidade judiciária ao
autor por parte da ré Descabimento Requerida que não se
desincumbiu do ônus de infirmar a hipossuficiência alegada
pelo requerente - Manutenção da benesse Responsabilidade
objetiva da prestadora de serviços, à luz do artigo 14, caput, do
Código de Defesa do Consumidor Danos morais configurados
Pretensão recursal das partes de alteração do valor da
indenização fixada Impossibilidade Quantum indenizatório
arbitrado que se revela adequado na hipótese Moderação do
valor dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos tal
qual fixados, por atender aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do
CPC Sentença preservada - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais”, proposta por JONATAS SAVACCINI PEREIRA DA SILVA contra ÁS
EVENTOS LTDA., julgou procedente o pedido “para o fim de condenar a ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar ao autor a importância equivalente a R$12.996,68 (doze mil novecentos
e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), a título de indenização por
danos morais, devidamente atualizada pela tabela prática do E. Tribunal de
Justiça , a partir da publicação da sentença, inclusive com incidência de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 406, CC, cc. Art. 161, § 1o,
CTN)”. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada, ainda, ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem assim de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, devidamente
atualizado (fls. 1199/122).
Opostos embargos de declaração pelo autor, sobreveio
decisão acolhendo-os para suprir omissão, acrescendo-se ao dispositivo acima
transcrito apenas e tão-somente a seguinte obrigação de fazer “(....) bem como
condenar a ré a confeccionar um novo e único convite de luxo em que conste o
nome do autor e que deverá ser a ele entregue, no prazo de 60 (sessenta
dias)”.
Recorrem ambas as partes.
Por primeiro, recorre a ré ÁS EVENTOS LTDA. Impugna,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ao autor, sob o argumento de que o requerente conta com boa situação
financeira. No mérito, alega a inexistência de danos morais indenizáveis, ante
a inexistência de ato ilícito. Atribui a omissão do nome do autor no convite à
comissão de formatura, que lhe forneceu a lista dos formandos e professores.
Alega que muito embora o nome do autor não tenha sido mencionado, houve a
exibição de sua foto no convite, sendo fato notório a conclusão do curso pelo
autor, ante a entrega do convite, com foto, aos convidados. Aduz que a
descrição fática narrada pelo autor se aproxima de simples descumprimento
contratual não indenizável. Pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum
indenizatório fixado, pena de enriquecimento ilícito do autor. Requer a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da r. sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e se
invertam os ônus da sucumbência (fls. 135/147).
Adesivamente, recorre o autor JONATAS SAVACCINI
PEREIRA DA SILVA. Sustenta que a r. sentença foi omissa quanto ao pedido
de fixação de multa diária para caso de descumprimento da obrigação de
confeccionar novo convite no prazo de 60 dias, razão por que deve ser
integrada neste sentido. Pretende a majoração do valor da indenização a título
de danos morais para importância não inferior a 20 salários mínimos (R$
19.960,00). Requer a majoração da condenação em honorários advocatícios
de sucumbência ao percentual máximo previsto no artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil (fls. 160/164).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 153/158 e
170/179). Em contrarrazões de apelação, a ré suscitou falta de interesse
recursal superveniente quanto ao tópico do recurso do autor referente à
previsão de astreintes.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de indenização por danos morais”,
JONATAS SAVACCINI PEREIRA DA SILVA contra ÁS EVENTOS LTDA.
(fls.01/06).
Narra o autor, na petição Inicial, ter contratado os serviços
da ré para a realização de sua festa de formatura da Turma LXI da Faculdade
de Direito da PUC-Campinas, nos dias 2, 3 e 4 de março de 2017, ajustando o
valor de R$ 6.498,34 pelos serviços a serem prestados.
Assevera que seu nome não constou da relação de 234

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formandos, divididos em áreas de ênfase e turmas de 2016, contida nos
convites de luxo contratados e entregues no dia da colação de grau
(02.03.2017) e, inobstante tenha entrado em contato com a ré em 03.03.2017
(dia do jantar de Gala), alertando-a sobre o equívoco e necessidade de
imediata correção, a falha não foi sanada, mesmo após as festas.
Afirma que na qualidade de formando “aderido”, pagou
integral e antecipadamente o valor dos serviços da ré, justamente para
desfrutar de todos os benefícios contratados. Argumenta que para que o nome
do formando constasse do convite sequer era necessário ser pagante, haja
vista ter havido a distribuição gratuita de convites para o corpo docente, fato
este que aumentou, ainda mais, sua angústia e constrangimento.
Acrescenta ser aluno muito querido no âmbito acadêmico,
sendo representante de sala durante todo o curso, razão por que teve contato
maior com todos os professores, colegas de turma, bem assim com a direção
da faculdade. Destaca que, muito embora tenha participado de todas as fotos
de turma que a ré organizou, a falta de seu nome no convite, até os dias de
hoje, gera questionamentos dos demais, as vezes constrangedores.
Diante destes fatos, postula pela condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a 20
salários mínimos, vigentes à data do pagamento, bem como à confecção de
novo convite de luxo, no qual conste seu nome.
Citada, a ré apresentou contestação. Arguiu preliminar de
ausência de interesse de agir, dado ao fato de o autor não tentar solucionar o
conflito de interesses pela via administrativa. Impugna a concessão da
benesse da assistência judiciária gratuita. Rechaça a ocorrência de dano moral
indenizável, na medida em que não houve qualquer falha, prática de ato ilícito
ou prova do dano. Atribui a responsabilidade pela omissão à comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formatura, que lhe enviou a lista com os nomes dos formandos para impressão
dos convites do evento. Afirma que a ausência do nome do autor na extensa
lista de formandos é ofuscada pelas belas fotografias anexas ao convite.
Sustenta que se confirmada a descrição fática, haveria mera aproximação a
mero descumprimento contratual (fls. 48/57).
Após réplica (fls. 75/82), sobreveio sentença julgando a
procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização no
valor de R$ 12.996,98 a título de danos morais, acrescida de encargos da
mora. Além isso, a ré foi condenada a confeccionar novo e único convite de
luxo do qual conste o nome do autor, entregando-o ao autor, no prazo de 60
dias. Por fim, em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios no
percentual de 10% sobre o valor da condenação (fls. 119/122 e 130/131).
Contra a r. sentença, insurgem-se as partes.
Pese a argumentação inserta nas razões recursais, os
recursos não comportam provimento, devendo ser mantida a r. sentença por
seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
De saída, de rigor a rejeição da impugnação à gratuidade
de justiça concedida ao autor.
Isto porque, as alegações da ré não ostentam o condão de
infirmar a condição de hipossuficiência financeira do autor, ainda que este seja
advogado militante com vasta clientela e proprietário do próprio escritório.
Demais disso, em que pese o autor viaje profissionalmente
ou mesmo ocupe a posição de exequente em ações judiciais, tais fatos não
elidem a presunção de hipossuficiência por ele alegada, não indicando, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma peremptória, a existência de renda suficiente para o pagamento das
despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Desta forma, sem prova suficiente nos autos de
descaracterização da hipossuficiência econômica, o autor deve permanecer
com o status de beneficiário da gratuidade de justiça.
De outro lado, não se cogita de ausência de interesse de
agir superveniente por parte do autor, conforme suscitado em preliminar de
contrarrazões de apelação.
Com efeito, verifica-se dos autos que na apelação o autor
pretende sejam fixadas astreintes para o descumprimento da obrigação de
fazer imposta, além de majoração do quantum indenizatório fixado.
Neste aspecto, não tendo o MM. Juízo a quo fixado
penalidade para o descumprimento da obrigação de fazer imposta às fls.
130/131, ainda assim persiste o interesse de recorrer do autor, potencialmente
prejudicado neste sentido.
Como é sabido, a multa apresenta caráter intimidatório,
tendo por objetivo forçar a ré a praticar um comportamento específico. Assim,
a efetiva condenação da ré ao pagamento da multa dependerá de um evento
futuro e incerto, qual seja: o descumprimento da obrigação de fazer
consistente na entrega ao autor de um convite de luxo no prazo concedido.
Portanto, eventual incidência da penalidade para a
hipótese de descumprimento da obrigação imposta não importa
necessariamente em imediata condenação da ré, cabendo ao autor, todavia,
postulá-la, em fase de cumprimento de sentença, se necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque em sede de apelação se discute o próprio
mérito da causa - tendo as partes a pretensão de impugná-lo em si mesmo e
não o seu cumprimento, atribuído ao MM. Juízo a quo no retorno dos autos à
origem.
No mais, dos autos despontam incontroversos: a)
existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem
como b) a omissão da ré quanto à inserção do nome do autor nos convites de
luxo de formatura da Turma LXI da Faculdade de Direito da PUC Campinas.
Saliente-se, de outro lado, que muito embora a imagem do
autor esteja registrada na fotografia anexada ao convite de luxo, os fatos
narrados na inicial revelam repercussões na honra do autor, advindas da falha
na prestação de serviços da ré, as quais atingem, inexoravelmente, o direito de
personalidade do autor acima mencionado. Outrossim, da causa de pedir
exsurgem constrangimento, mal-estar e dissabor decorrentes do lamentável
equívoco cometido pela ré, que transformou a tão aguardada formatura num
verdadeiro pesadelo.
Com efeito, embora o C. Superior Tribunal de Justiça
venha decidindo que, em regra, o mero descumprimento contratual não enseja
reparação por danos morais, tal entendimento vem sendo flexibilizado a
depender das circunstâncias específicas da controvérsia, como já decidiu
Ministra Nancy Andrighi, entre outros precedentes (REsp n° 1.642.314/SE 3a
T. DJe 22/3/2017).
No caso em apreço, considerando que a data em questão
é marcante na vida do autor, a falha da prestação de serviços da ré se mostrou
capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, com reflexos negativos que não
se limitam ao mero aborrecimento do cotidiano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nota-se, in casu, que o descumprimento contratual em
análise além de acarretar situação constrangedora ao autor perante os demais
colegas de formatura e professores, impossibilitou o restabelecimento das
partes ao status quo ante, na medida em que impossível o adimplemento da
obrigação tal qual contratada, dado que a situação fática “ausência do nome
do autor no convite” se consumou no tempo, sem cogitação de retorno ao
momento da formatura.
Neste aspecto, soa como mera evasiva a justificativa da ré
no sentido de que cabia à comissão de formatura informar os nomes dos
formandos, e, por isso, não há de responder pelos danos morais.
É consabido que, tratando-se de relação de consumo, a
responsabilidade da ré é objetiva. E, à luz do artigo 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor, comprovado o nexo de causalidade e dano, exsurge o
dever de indenizar, independentemente de culpa.
Na hipótese, não tendo a ré adotado as cautelas mínimas
relacionadas à prestação do serviço contratado (v.g. conferência do nome de
cada formando no convite), bem assim comprovado o dano moral daí
decorrente e, por fim, o nexo de causalidade, presentes os requisitos da
responsabilidade civil.
Partindo de tais premissas, passa-se à análise da
indenização, que é medida pela extensão do dano, na diretriz do art. 944 do
Código Civil.
Neste sentido, jurisprudência e doutrina orientam a
apreciação das peculiaridades de cada caso na fixação do quantum
reparatório, tal como grau de culpa dos envolvidos, bem assim porte
empresarial da requerida, observando-se os critérios da razoabilidade e da
vedação ao enriquecimento indevido da parte lesada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em particular, a quantia indenizatória de
R$12.996,68, atualizada pela Tabela Prática deste E. TJSP e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação -, fixada na r. sentença, mostra-
se adequada, considerando-se a extensão do dano, assim como a ocasião
especial em que ocorrido, sopesando-se, inclusive, a capacidade financeira
das partes e, por fim, a função pedagógica atinente ao instituto.
No que tange à sucumbência, de rigor a preservação da r.
sentença recorrida para condenar a ré ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem assim de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
10% sobre o valor da condenação atualizado, à luz do art. 85, § 2°, do Código
de Processo Civil, por razoável na espécie.
Por fim, à luz do disposto no artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, forçosa a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados na origem em desfavor da ré de 10% para 15% do valor
da condenação atualizado, para remuneração o trabalho adicional
desemprenhado pelo advogado da parte ex adversa nesta via recursal.
Ante o exposto, meu voto, rejeitada a preliminar, nego
provimento a ambos os recursos interpostos pelas partes.
Renato Rangel Desinano
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007452-35.2017.8.26.0362
Comarca: Mogi-Guaçu
Apelante: ÁS EVENTOS LTDA EPP
Apelado: Jonatas Savaccini Pereira da Silva
Voto no 32795
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer
julgada procedente, adotado o relatório da r. sentença (fls. 119/122), integrada
pela r. decisão de embargos de declaratórios acolhidos (fls. 130/131). Em
apelação (fls. 134/147), a ré alegou: (a) que o autor não faz jus aos benefícios
da gratuidade de justiça; (b) inexistência de danos morais, cuja descrição fática
se aproxima de simples descumprimento contratual; (c) não é culpada pela
omissão, afirmando que a lista de todos os nomes de formandos ou
professores que deveriam constar no convite foi enviada pela comissão de
formatura que representava o autor, acrescentando que este foi registrado na
fotografia anexa ao convite; (d) o valor reparatórios deve ser reduzido,
afirmando que se afigura empresa de pequeno porte. Requereu o provimento
do recurso para a reforma da r. sentença.
Em recurso adesivo (fls. 159/164), o autor alegou que: (a)
deve ser aplicada multa diária para o caso de descumprimento da obrigação
de fazer; (b) o valor reparatório deve ser majorado para o inicialmente
pleiteado, não inferior a vinte salários mínimos correspondentes a
R$19.960,00; (c) o valor dos honorários sucumbenciais deve ser majorado.
Requereu o provimento do recurso para a reforma em parte da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelado Jonatas Savaccini Pereira da Silva moveu ação
de indenização por danos morais e obrigação de fazer em face da apelante ÁS
Eventos Ltda. Alegou na inicial, em resumo, que pagou R$6.498,34 à ré, que,
por sua vez, se comprometeu a produzir a festa de formatura da Turma LXI da
Faculdade de Direito da PUC Campinas, mas seu nome não constou da
relação de formandos nos convites de luxo, e mesmo após alertada do
equívoco, a falha não foi sanada. Sustentou que sofreu danos morais,
apregoando que era um formando aderido, isto é, um dos que pagaram
integralmente e de forma antecipada o valor do contrato justamente para
desfrutar de todos os benefícios contratados, argumentando que no caso do
convite sequer era necessário ser pagante para que o nome ali constasse,
tanto assim que houve distribuição gratuita de convites para o corpo docente, o
que fez aumentar ainda mais sua angustia e constrangimento. Acrescentou
que é muito querido no âmbito acadêmico, e que foi representante de sala
durante todo o curso, e teve contato maior com todos os professores do que os
demais alunos, colegas de turma e com a direção da faculdade, informando
ainda que participou de todas as fotos de turma que a ré organizou, mas até
hoje a falta de seu nome no convite gera questionamentos, as vezes
constrangedores. Pediu condenação da ré ao pagamento de reparação por
danos morais em valor sugestivo não inferior a vinte salários mínimos vigentes
à data do pagamento, bem como à confecção de novo convite de luxo
constando seu nome.
Após contestação (fls. 48/57) e réplica (fls. 75/82), seguiu-se
a r. sentença de procedência da ação, condenada a ré ao pagamento de
R$12.996,98 a título de reparação por danos morais com encargos da mora,
bem como condenada a confeccionar novo e único convite de luxo em que
conste o nome do autor, e a ele entregar no prazo de sessenta dias, além das
despesas do processo e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação (fls. 119/122 e 130/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A impugnação à gratuidade de justiça não colhe. As
alegações da ré não ostentam o condão de infirmar a condição de
hipossuficiência financeira do autor, ainda que este seja advogado militante
com vasta clientela e proprietário do próprio escritório, ou ainda que viaje
profissionalmente ou se figure como exequente em ações judiciais, porquanto
tais fatos não ostentam o condão de influenciar na análise da questão por não
indicarem de forma peremptória que o autor arrecade renda suficiente para
arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Desta
forma, sem prova suficiente nos autos de descaracterização da
hipossuficiência econômica, o autor deve permanecer com o status de
beneficiário da gratuidade de justiça.
Dos autos despontam incontroversos os fatos da existência
de contrato de prestação de serviços entre as partes, bem como da omissão
da ré quanto à inserção do nome do autor nos convites de luxo de formatura
da Turma LXI da Faculdade de Direito da PUC Campinas.
Ainda que o autor esteja registrado na fotografia anexada ao
convite de luxo, os fatos narrados na inicial revelam repercussões
prejudicialmente morais ao autor advindas da falha na prestação de serviços
da ré, atingindo inexoravelmente o direito de personalidade. Da causa de
pedir emergem constrangimento, mal-estar e dissabor advindos do lamentável
equívoco apto da ré a transformar a tão aguardada formatura em verdadeiro
pesadelo.
Não se olvida que o E. Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo, há muito tempo, que o mero descumprimento contratual não enseja
reparação por danos morais, no entanto, este entendimento deve sofrer
flexibilização a depender das circunstâncias específicas da controvérsia, que
possam configurar lesão extrapatrimonial, como já decidiu Ministra Nancy
Andrighi, dentre outros (REsp n° 1.642.314/SE 3a T. DJe 22/3/2017). No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso em apreço, por sua alta gravidade, como já anotado a falha da prestação
de serviços da ré se mostrou capaz de gerar dor e sofrimento indenizável ao
autor, com reflexos negativos que não se limitam ao mero aborrecimento do
cotidiano, importando a ele situação constrangedora perante os demais
colegas de formatura e professores, notadamente se considerado for que se
trata de situação cujo adimplemento completo não se afigura mais possível em
razão do fato já ter se consumado no tempo, sem cogitação de retorno ao
momento da formatura.
Soa como mera evasiva a justificativa da ré de que cabia à
comissão de formatura informar os nomes dos formandos, e, por isso, não há
de responder pelos danos morais. A responsabilidade da ré perante o autor é
objetiva, e advém do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14, caput), o
que significa dizer que responde independentemente de ter agido ou não com
culpa. Desta forma, a partir da defesa da ré, deveria ela, portanto, ter adotado
precauções ao prestar o serviço, e, assim, consultar os formandos se todos
constavam da lista. Diante das premissas já estabelecidas, caracterizados
estão o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da ré e o dano moral,
presentes, assim, os requisitos ensejadores para a procedência do pedido
reparatório.
A indenização é medida pela extensão do dano (CC, art.
944). Jurisprudência e doutrina orientam ao juiz que analise as peculiaridades
de cada caso para a fixação da quantia reparatória por danos morais, que
deve seguir a razoabilidade, sem constituir enriquecimento indevido à parte
lesada, com proporção ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes
envolvidas. A quantia indenizatória de R$12.996,68 deve ser reduzida, à luz
dos principais parâmetros de regência, isto é, grau de culpabilidade do ofensor,
extensão do dano e capacidade financeira das partes. A condenação, pois,
não pode significar enriquecimento sem causa ao autor em detrimento da ré, e,
assim, a quantia de R$7.000,00 deve ser reputada adequada, e servirá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incentivo para que a ré redobre cuidados na prestação de seus serviços.
Sobre as astreintes, consta da r. sentença a condenação da
ré a entregar, no prazo de sessenta dias, novo e único convite de luxo em que
conste o nome do autor. Trata-se de obrigação de fazer, e, portanto, tendo em
vista a finalidade da multa, a questão tratada nos autos e a condição das
partes, a multa diária de R$200,00 por dia de descumprimento se afigura
adequada, limitada ao máximo de R$5.000,00, na forma do arts. 497, caput, e
537, e §§, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a multa apresenta
caráter intimidatório, e o objetivo é de obter da ré o comportamento específico,
de modo que a efetiva condenação (do pagamento da multa) dependente do
evento futuro e incerto do descumprimento da obrigação de fazer no prazo
concedido. Isto é, a simples fixação não importa necessariamente em
condenação, valendo considerar que se a ré já cumpriu ou não a obrigação de
fazer de forma correta, tal fato não se enquadra no âmbito deste recurso,
cabendo ao autor postular a cobrança de modo apropriado se o caso, e a ré,
de seu turno, a ofertar eventual defesa, daí porque deve ser rejeitada a
preliminar de falta de interesse recursal superveniente.
Finalmente, sobre os honorários sucumbenciais fixados em
valor equivalente a 10% sobre a quantia reparatória, afigura-se justo para
remunerar de maneira adequada o trabalho realizado pela patrona do autor, na
forma do art. 85, § 2°, e incs., do Código de Processo Civil, à luz da Súmula n°
326 do E. E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com o maior respeito à douta Maioria, meu
voto é pela rejeição da preliminar de falta de interesse recursal superveniente,
e pelo provimento em parte aos recursos para reforma em parte da r.
sentença, e fixação do valor reparatório em R$7.000,00, com os encargos da
mora fixados na r. sentença, bem como fixação de multa diária de R$200,00
por dia de descumprimento da obrigação de fazer, limitada ao máximo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$5.000,00, na forma do art. 497, caput, do Código de Processo Civil.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO RANGEL DESINANO
11885BDD
11
16
Declarações de
Votos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
11BC2A94
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007452-35.2017.8.26.0362 e o código de confirmação da tabela acima.